Tribunal: TJDFT
Processo: 0748238-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0748238-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO, DEIJANIRA DA SILVA SANTANA DOS SANTOS, TERESINHA DE AZEVEDO DANTAS, NILTON TADEU VILELA JUNQUEIRA, MANUEL GOMEZ MARTINEZ, ELZA PASTOR MARTINEZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, contra decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença (n. 0007239-23.1999.8.07.0001), em que contende com ELZA PASTOR MARTINEZ, JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO, TERESINHA DE AZEVEDO DANTAS, NILTON TADEU VILELA JUNQUEIRA e MANUEL GOMEZ MARTINEZ. A decisão agravada suspendeu o feito até a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação objeto do processo n. 0047537-76.2007.8.07.0001 no que tange ao levantamento de valores depositados em juízo (ID 53322850): “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO, DEIJANIRA DA SILVA SANTANA DE SANTOS, TERESINHA DE AZEVEDO DANTAS, MANUEL GOMEZ MARTINEZ, ELZA PASTOR MARTINEZ, NILTON TADEU VILELA JUNQUEIRA em desfavor de GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, todos qualificados no processo. O presente processo se encontrava apensado à impugnação n .2007.01.1.031270-5. Através da sentença de id. 126892675, ambos processos foram extintos nos seguintes termos: (...) Ante o exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença e face do excesso de execução, reconhecendo um crédito em favor do executado Grupo OK de R$ 38.827,72, atualizado até março de 2007. Considerando que houve hfvfvm,.mjnhbgvcgvbhnm, o pagamento integral do débito, dou por satisfeita a obrigação e extingo a execução processada nos autos do processo n° 7.239-8/1999 na forma do art. 924, inciso II, CPC. Com o trânsito em julgado desta sentença, todos os valores disponíveis nos autos do processo n° 7.239-8/1999 devem ser levantados pelo executado Grupo OK. Ato contínuo, o presente processo foi suspenso em virtude da interposição de recurso de apelação no bojo da impugnação n . 2007.01.1.031270-5 Com a digitalização dos autos, estes vieram conclusos. Por meio da decisão de id. 127656870, as partes foram intimadas a informar se houve o trânsito em julgado do processo n. 2007.01.1.031270-5, juntando as respectivas peças processuais que comprovem o alegado. Só a parte ré se manifestou por meio da petição de id. 128274524, informando o trânsito em julgado da impugnação acima mencionada e requerendo a expedição de alvará dos valores depositados no presente feito. Por meio da decisão de id. 130181943, determinou-se que as partes trouxessem aos autos: a) acórdão (s) proferido (s) na impugnação n. 2007.01.1.031270-5; b) certidão de trânsito em julgado da referida ação. Através da petição de id. 131488523, a parte requerida apresentou a referida documentação. Da análise da documentação juntada, verificou-se que, quando do julgamento da apelação interposta na impugnação n. 2007.01.1.031270-5 (0047537-76.2007.8.07.0001), a sentença acima mencionada restou cassada. Diante disso, constatou-se a necessidade de novo julgamento da impugnação apresentada nos autos acima mencionados, o que impede qualquer levantamento de alvará no presente momento processual. Através da certidão de id. 162725715, certifica a Secretaria o julgamento da impugnação n 0047537-76.2007.8.07.0001 nos seguintes termos: (...) Rejeito a impugnação e homologo o Laudo Complementar de id 147740946, fixando crédito em favor dos requeridos de R$ 729.584,46, atualizado até janeiro de 2023. Ficam as partes intimadas. Não obstante, cumpre destacar que, no presente feito, se encontra pendente a liberação de valores depositados em conta judicial. Desta feita, para fins de aferição dos valores que cabem às partes, se mostra prudente que se aguarde a preclusão da decisão acima mencionada. Ante o exposto, suspendo o feito até a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação objeto do processo n. 0047537-76.2007.8.07.0001. Ficam as partes intimadas..” O agravante opôs embargos declaratórios, os quais foram rejeitados nos seguintes termos (ID 53322849) “Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA à decisão de id. 173429336. A decisão embargada determinou a intimação da requerida para efetuar o pagamento do remanescente cobrado no presente feito pelos autores. Em seus embargos, afirma a requerida/embargante, que a decisão de id. 162725843 suspendeu o presente feito até a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação objeto do processo n° 0047537-76.2007.8.07.0001. Diante disso, argumenta que a decisão embargada se mostra contraditória. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. Sem razão a parte embargante. O escopo da decisão de id. 162725843 era a não liberação dos valores existentes em conta judicial até definição do quantum devido em sede de agravo de instrumento. Veja-se: (...) Não obstante, cumpre destacar que, no presente feito, se encontra pendente a liberação de valores depositados em conta judicial. Desta feita, para fins de aferição dos valores que cabem às partes, se mostra prudente que se aguarde a preclusão da decisão acima mencionada. Ante o exposto, suspendo o feito até a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação objeto do processo n. 0047537-76.2007.8.07.0001. Não obstante, conforme consta na decisão embargada "(...) a interposição de Agravo no bojo da impugnação em comento não impede que o requerido seja compelido a depositar o remanescente devido no presente feito.". Não há, portanto, contradição, haja vista que a suspensão determinada na decisão de id. 162725843 tinha por objetivo o não levantamento de valores e não a complementação dos valores cobrados pelo autor, a qual é objeto da decisão embargada. As alegações da parte embargante, ensejadoras dos presentes embargos, não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte irresignada a modificação da decisão questionada. Constata-se a pretensão do embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confirma-se: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFEITOS NO JULGADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. ARESTO MANTIDO.1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.2 - Os Embargos de Declaração, ainda que com a finalidade de prequestiona a matéria, devem subsumir-se a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 535 do CPC, não se prestando, assim, a reagitar os argumentos trazidos à baila pelas razões recursais, ou inverter resultado do julgamento, já que restrito a sanar os vícios elencados no dispositivo referido." Embargos de Declaração rejeitados. (20070111485940APC, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 05/10/2011, DJ 07/10/2011 p. 155). Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a decisão proferida. Concedo derradeiro prazo de 15 dias para a parte requerida efetuar o depósito do remanescente apontado pelo autor na petição de id. 173384694.” Em suas razões, o agravante requer que seja deferido o efeito suspensivo a fim de que seja sobrestado o andamento dos autos principais, nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC, até que seja analisado o mérito do presente recurso. Aduz que existe um grave risco de dano irreparável ao seu direito, uma vez que poderão ser realizados atos expropriatórios em face da agravante, sem antes serem resolvidas as questões pendentes no presente recurso, principalmente porque os agravados já peticionaram no sentido de que fosse realizado reforço de penhora, considerando os valores homologados pelo juízo de piso. No mérito, assevera que não faz sentido que o cumprimento de sentença prossiga enquanto não preclusa a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Descreve que, não se mostra razoável a determinação que intima a agravante para complementação do saldo remanescente, até porque, nenhuma quantia será levantada pelos credores enquanto não sanada a controvérsia dos autos. Alega que, em face da alta probabilidade de provimento do agravo de instrumento de n° 0726729-50.2023.8.07.0000, - interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença -, a agravante entende que o feito deve permanecer suspenso até preclusão da decisão recorrida, evitando, assim, maiores prejuízos à devedora, visto que entende ser totalmente indevido o pagamento de quaisquer valores remanescentes. É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento, porquanto é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 53322843). Ademais, por serem os autos digitais, está dispensada a juntada cópia integral dos documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pela lei processual. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença oriunda de ação ordinária em que os autores, ora agravados, requereram a devolução de valores pagos em razão da compra de imóveis da agravante. O cerne da controvérsia está em verificar se é possível suspender o prosseguimento do cumprimento de sentença enquanto não preclusa a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, a parte agravante interpôs agravo de instrumento de n° 0726729-50.2023.8.07.0000. De início, cumpre ressaltar que o mencionado agravo de instrumento restou julgado na data de 09 de novembro de 2023, estando assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DE JUÍZO. CONSECTÁRIOS DA MORA. TEMA 677/STJ. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões relacionadas à correção monetária e aos juros de mora possuem natureza de ordem pública, podendo ser arguidas a qualquer tempo e grau de jurisdição. Todavia, referidas matérias sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior (entendimento pacificado no STJ). 2. Realizado o depósito judicial com a finalidade de garantir o juízo, a obrigação extingue-se apenas nos limites da quantia depositada, porém não libera o devedor dos consectários da mora, até que ocorra o efetivo pagamento da obrigação ao credor (aplicação do Tema 677 do STJ). 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” Observe que restou improvido o recurso do ora agravante nos autos da impugnação ao cumprimento de sentença. Dessa forma, resta afastada a alegação de “alta probabilidade de provimento do agravo de instrumento de n° 0726729-50.2023.8.07.0000”. DO PROSSEGUIMENTO DO FEITO INDEPENDENTE DE PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO É cediço que, de acordo com o art. 525, §6o, do CPC, a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não impede a prática dos atos executivos, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Este não é o caso dos autos. A jurisprudência entende que a determinação do juízo a quo de condicionar o prosseguimento do feito apenas depois de preclusa a decisão que rejeitou a impugnação ofertada, estará, por via transversa, dando automático efeito suspensivo a eventuais recursos interpostos, o que não se admite no ordenamento jurídico. Confira: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS AUTOS No 0710199-68/2023. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. SENTENÇA IMPROCEDENTE EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO CORRESPONDENTE AO VALOR DA CONDENAÇÃO DOS DEMAIS LITISCONSORTES. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA NO CUMPRIMENTO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO EXECUTADO. SÚMULA No 519 DO STJ. ART. 85, §§1o E 2o, DO CPC. 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. VALOR COBRADO EM EXCESSO. AGRAVO DOS AUTOS No 0707392-75/2023. IMPUGNAÇÃO RECEBIDA SEM EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO DOS EXECUTADOS E CONDICIONA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO À PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIDO O AGRAVO DOS AUTOS 0710199-68/2023. PROVIDO O AGRAVO DOS AUTOS 0707392-75/2023. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DOS AUTOS 0710199-68/2023. 1. Julgamento conjunto dos agravos de instrumento, autuados sob os ns. 0707392-75.2023.8.07.0000 e 0710199-68.2023.8.07.0000, interpostos contra a mesma decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0733660-03.2022.8.07.0001), em razão da evidente relação de prejudicialidade entre os recursos, com base no art. 55, § 3o, do CPC. 2. Sinopse processual: o feito de origem refere-se a cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais, no valor apontado pelo exequente de R$ 116.737,38, correspondente ao proveito econômico obtido pela parte, litisconsorte passivo eximido da condenação. A impugnação do executado insurgiu-se contra o valor apontado, ao argumento de que o cálculo de honorários advocatícios deve ser realizado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelos autores na origem, ou seja, equivale aos valores correspondentes à condenação de lucros cessantes imposta aos demais litisconsortes passivos. Todavia, a decisão agravada rejeitou a impugnação, ocasião em que condicionou o prosseguimento do feito à preclusão do decisum, do que decorreu os presentes recursos. 3. Do agravo de instrumento de no 0710199-68.2023.8.07.0000. 3.1. Em suas razões, o recorrente pugna pela reforma da decisão que não reconheceu o excesso da execução, ao argumento de que o art. 85, § 2o, do CPC claramente diferencia valor da causa (valor atribuído pela parte) de provimento econômico obtido (aquilo que foi obtido pela parte autora, que será imputado aos demais litisconsortes passivos pela procedência parcial do pedido e deixou de ser imputado a um litisconsorte passivo com a improcedência do pedido). 3.2. Em que pesem os fundamentos da decisão agravada, o proveito econômico do feito não é o valor que a parte deixa de ganhar, mas sim o que efetivamente consegue com o provimento jurisdicional. 3.3. Em outras palavras, o valor do proveito econômico não tem relação com o valor dos pedidos da inicial que não foram atendidos, mas sim ao equivalente à condenação dos demais litisconsortes passivos na sentença. 3.4. Segundo Gustavo Leite: "[...] Os significados da palavra "proveito" são, entre outros, o resultado positivo propiciado por uma ação, um objeto e etc.; a consequência positiva de algo; ganho, lucro, os proveitos de um negócio. Portanto, proveito econômico seria um resultado positivo ou ganho, que poderá ser direto, quando efetivamente se recebe uma quantia financeira, ou indireto, quando, como no Aresp 2.231.216/SP, há a apresentação de uma defesa em execução fiscal, e o excipiente é vitorioso e não precisa desembolsar os valores que estavam sendo, erroneamente, cobrados". 3.5. Nesse sentido, precedente desta Corte: "[...] Se a Apelada deduziu a pretensão condenatória em face de ambos os Apelantes, isto é, cumulou demandas, e saiu vencida quanto ao primeiro, é de rigor a sua condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência respectivos. É que, na demanda proposta contra o primeiro Apelante, a Apelada terminou vencida, fato objetivo que lhe impõe os consectários da sucumbência correspondente. O proveito econômico obtido pelo primeiro Apelante corresponde à indenização pela qual concluiu-se que não deve responder (R$ 2.000,00), parâmetro então para a fixação dos honorários advocatícios." (0717145-35.2019.8.07.0020, Rel: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 12/08/2021). 4. Dos honorários sucumbenciais. 4.1. A decisão agravada não fixou honorários, em atenção à súmula no 519 do STJ, que diz: "Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios". Todavia, havendo a reforma da decisão, com o acolhimento da impugnação, a verba sucumbencial há de ser fixada em favor do executado. 4.2. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento realizado pela sistemática dos repetitivos (REsp 1134186/RS), não são cabíveis honorários advocatícios em favor do exequente pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, mas apenas em benefício do executado, em caso de acolhimento de sua impugnação, ainda que parcial. 4.3. Também é este o entendimento adotado por esta Corte de Justiça: "[...] 2. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento realizado pela sistemática dos repetitivos (REsp 1134186/RS), não são cabíveis honorários advocatícios em favor do exequente pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, mas apenas em benefício do executado, em caso de acolhimento de sua impugnação, ainda que parcial. 3. Recurso conhecido e provido". (07291152420218070000, Rel: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJe: 15/12/2021). 4.4. Deste modo, em caso de acolhimento da impugnação em que se alega excesso de execução, os honorários devem ser arbitrados em benefício do executado sobre o proveito econômico obtido, ou seja, devem incidir sobre a quantia cobrada em excesso. 4.5. Em razão da reforma da decisão agravada, a parte exequente deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso da execução (R$ 105.337,22), nos termos do art. 85, §§1o e 2o, do CPC. 5. Do agravo de instrumento no 0707392-75.2023.8.07.0000. 5.1. De acordo com o art. 525, § 6o, do CPC, a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não impede a prática dos atos executivos, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. 5.2. No caso, a impugnação ao cumprimento de sentença foi recebida sem efeito suspensivo. Não obstante, o juízo a quo determinou o prosseguimento do feito apenas depois de preclusa a decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelos executados, conferindo, por via transversa, automático efeito suspensivo a eventuais recursos interpostos, o que não se admite. 5.3. Em sentido similar: "[...]1. É admissível ao juiz, quando requerido pelo devedor, atribuir efeito suspensivo aos atos executivos se verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que o juízo já esteja garantido por penhora, depósito ou caução suficientes (artigo 525, § 6o do CPC), o que não ocorre no caso dos autos. 2. Ao condicionar o prosseguimento da fase executiva à preclusão da decisão que rejeitou a alegação de nulidade da citação, o juízo de origem intentou conduzir o feito com cautela diante da essencialidade do ato jurídico processual para a validade de todo o processo. 3. Contudo, a decisão proferida nesses termos conferiu, por via transversa, automático efeito suspensivo a eventuais recursos interpostos contra a decisão que rejeitou a nulidade da citação, o que caracteriza invasão de prerrogativa do relator de supostos recursos, não sendo passível de chancela por esta instância recursal. 4. À medida que ausente recurso dotado de efeito suspensivo, a fase de cumprimento de sentença deve seguir o seu curso normal.[...]." (07371579620208070000, Relator: Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJE: 25/11/2020). 5.4. Desse modo, impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de determinar o prosseguimento do feito de origem, independente de preclusão da decisão agravada, observado o excesso de execução reconhecido nos autos do AI no 0710199-68.2023.8.07.0000. 6. Agravos de instrumento providos. 6.1. Agravo interno dos autos no 0710199-68/2023 julgado prejudicado. (Acórdão 1717456, 07101996820238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO TEMA 1170 DO STF E TEMA 1169 DO STJ. NÃO APLICABILIDADE. PARCELA INCONTROVERSA. IMEDIATO CUMPRIMENTO. PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE APRECIOU A IMPUGNAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não é cabível a suspensão do feito em razão do reconhecimento pelo Plenário Virtual do STF de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.317.982/ES (tema n. 1170), em que se discute a validade dos juros moratórios aplicáveis às condenações da Fazenda Pública em virtude da tese firmada no RE 870.947 (tema 810), a execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. O assunto em debate no Supremo Tribunal Federal não guarda correspondência com a matéria discutida no acordão embargado, uma vez que os juros da dívida não foram o objeto da insurgência na impugnação apresentada pelo Distrito Federal e analisada na decisão agravada, mas somente o índice de correção monetária. 1.1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu afetar o Recurso Especial 1.978.629 - RJ ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC e art. 257-C do RISTJ) para definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação, objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, e se, em caso de não liquidação prévia, a consequência deve ser a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo juiz com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. No caso, embora seja cumprimento de sentença individual de sentença coletiva, não houve, no primeiro grau de jurisdição, qualquer discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título, não havendo, em princípio, que se falar em imperatividade de sobrestamento do feito, porquanto a ação na origem não versa sobre o tema em análise na Corte Infraconstitucional. 2. O agravante insurge-se contra a decisão interlocutória pela qual determinada a suspensão do processo até o trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto contra a decisão pela qual acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Distrito Federal. Alega, em suma, que nos autos do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal não foi deferido efeito suspensivo, não havendo justificativa para a suspensão da execução em razão do recurso manejado pelo executado, devendo o cumprimento prosseguir com a expedição do Requisição de Pequeno Valor - RPV para satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do referido recurso. 3. O trânsito em julgado mencionado nos §§ 3o e 5o do art. 100 da Constituição Federal é referente ao título executado no cumprimento, no caso, a sentença proferida nos autos do processo originado pela mencionada ação coletiva que transitou em julgado em 11/3/2020. Não diz respeito, portanto, a eventuais decisões proferidas no curso do cumprimento de sentença impugnadas por recursos sem efeito suspensivo, como no caso dos autos, em que o Distrito Federal (executado) discute o valor do crédito, alegando excesso em razão da aplicação do índice de correção que alega ser incorreto. 4. Assim, ainda que a decisão que discute a impugnação (alegado apenas o excesso em razão da aplicação do índice de correção monetária incorreto) apresentada pelo Distrito Federal não tenha precluído, pode ser expedida a requisição de pequeno valor ou de precatório da parte incontroversa, ou seja, da diferença entre o valor exigido pelo credor e a quantia apontada como devida pela Fazenda Pública em observância ao disposto no §2o do art. 535 do CPC. 4.1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da expedição de precatório ou RPV da parcela incontroversa, conforme tese n. 28: 'Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor'. 5. Recurso conhecido provido. (07039267320238070000, Relator: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 17/5/2023)” Assim, no caso dos autos, com razão o magistrado, porquanto, determinou a suspensão somente quanto ao levantamento de valores, dando continuidade à execução no que tange a complementação dos valores cobrados pelos autores. Melhor explicando, a execução continua em trâmite, à exceção da possibilidade de levantamento dos valores que deverão aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento de n. 0726729-50.2023.8.07.0000. Assim, resta ausente a probabilidade do direito, bastante para o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve se fazer presente cumulativamente. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator